Tribunal: TJDFT
Processo: 0708422-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR. UTI. LEGITIMIDADE PASSIVA. DEVER DO ESTADO.
1. O Secretário de Saúde tem legitimidade para responder ao mandamus que objetiva assistência médico-hospitalar a ser prestada pelo Estado.
2. É inadmissível, no caso, a formação de litisconsórcio com o Subsecretário da Pasta, cujos atos, de resto, sujeitam-se à competência da primeira instância e não à do Tribunal. Exclusão dessa autoridade do polo passivo da relação processual.
3. É dever do Estado assegurar assistência médico-hospitalar a quem dela necessite.